Tribunal: STF
Processo: HC 230201
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de N. E. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, não vislumbro ilegalidade a ser sanada na presente via, em virtude da atuação monocrática do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, porquanto conforme já decidido por esta Suprema Corte “A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.” (HC 125.226 AgR, ministro Edson Fachin)



    Igual orientação possui o Superior Tribunal de Justiça. Cito, no ponto, o seguinte precedente:



    Não há falar em violação do princípio da colegialidade ou não aplicação do disposto na Súmula 568 desta Corte, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça acerca dos temas em análise, com fundamento no artigo 932, V, "a", do CPC c/c artigo 3º do CPP, e no artigo 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ. Além disso, o princípio da colegialidade restará sempre preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito dos Tribunais Superiores. 



    (REsp 1.645.901AgRg, ministra Maria Thereza de Assis Moura - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente